Tribunal: TJDFT
Processo: 0737414-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737414-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CARLOS BATISTA PEREIRA, SONIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, HELENA APARECIDA BATISTA PEREIRA, MARCOS ANTONIO BATISTA PEREIRA AGRAVADO: LEONARDO MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO A petição recursal, subscrita pelo Dr. Michel de Souza Lima, OAB/DF 22.088, aponta como agravantes “José Carlos Batista Pereira e demais herdeiros”, razão pela qual foram incluídos no polo ativo do presente agravo de instrumento os herdeiros José Carlos Batista Pereira, Sonia Maria Pereira dos Santos, Helena Aparecida Batista Pereira e Espólio de Marcos Antonio Batista Pereira. No entanto, da análise dos autos originários, constata-se que as herdeiras Sonia Maria Pereira dos Santos e Helena Aparecida Batista Pereira constituíram Advogados diversos, por isso devem integrar o polo passivo recursal e serem intimadas para apresentação de contrarrazões, sob pena de nulidade. Com relação ao Espólio de Marcos Antonio Batista Pereira, a regularização da representação processual encontra-se pendente nos autos originários, conforme suscitado pelo inventariante e ora agravado, Leonardo Maurício Pereira dos Santos (id. 224287007 dos autos do processo no 0002000-46.2006.8.07.0016). Assim, à Secretaria para: a) cadastrar os Advogados constituídos pelas herdeiras Sonia Maria Pereira dos Santos e Helena Aparecida Batista Pereira, inclui-las no polo passivo recursal e intimá-las para contrarrazões, no prazo de 15 dias; b) intimar o agravante Espólio de Marcos Antonio Batista Pereira para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso em relação a ele, art. 76, § 2o, inc. I, do CPC. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora